Tribunal: TJES
Processo: 5028207-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028207-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALEXANDRA SALLES SOARES RICHARD e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Os Requerentes são genitores da menor, Maria Fernanda Salles Soares Richard de 12 anos, que embarcaria em viagem escolar, no período de 03 a 05 de abril de 2024, no Sítio Carroção, localizado em São Paulo, cujos voos seriam operados pela Requerida. Aduzem que após meses de preparação para a viagem, na véspera do embarque foram surpreendidos com a informação que o voo de retorno havia sido cancelado pela companhia aérea ré, gerando “(...) grande apreensão e decepção, pois as crianças que voltariam todas juntas, foram aleatoriamente separadas pela cia aérea como informado aos pais (...)”. Afirmam ainda voo da ida, no dia 03/04/2024, cuja previsão de saída era 05:55, foi cancelado quando os autores e os demais participantes da viagem já estavam no aeroporto, sendo ofertada pela ré reacomodação em voo com saída às 12:50 o que impactaria de forma significativa o cronograma da viagem, uma vez que o destino final da viagem, Sitio Carroção ficava a cerca de 125 km do aeroporto. Por fim, sustentam “(...) absoluta insensibilidade da cia aérea com os pais das crianças que teriam que permanecer no aeroporto até o novo embarque proposto ou voltarem para casa e depois retornar novamente ao aeroporto, como se não tivessem suas próprias obrigações, ficando à mercê da requerida”. Diante disso, pleiteou reparação por danos morais em ricochete no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a pagar a VALEXANDRA SALLES SOARES RICHARD e FERNANDO LUIZ TELLES RICHARD JUNIOR, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no total, sendo R$1.000,00 (mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada para quinze mil reais a indenização de dano moral.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta consignar, que restou demonstrado nos autos que a alteração do voo de retorno, bem como o cancelamento do voo de ida são fatos incontroversos.

Cumpre registrar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, ora recorrente, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra das recorrentes, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, ora recorrente
, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)